Tribunal: STF
Processo: RE 476211
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI
9.494/97. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES
NÃO EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO. AÇÃO COLETIVA.
I - O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do recurso e
declarou a constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001,
com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à
hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública,
excluídos os casos de pagamento de obrigação definidos em lei como
de pequeno valor.
II - A questão de mérito foi decidida conforme o
recurso extraordinário interposto pela União, ora agravada, não
podendo a matéria ser inovada em agravo regimental.
III - Agravo
não provido.